Tribunal: TJDFT
Processo: 0734140-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando omissão na análise da preliminar de nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que o juízo de origem teria se baseado em escritura pública diversa da anexada aos autos. A embargante também alega a inaplicabilidade do Tema 1004 do STJ ao caso concreto e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento da lide, mas não se confunde com a ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada apresente razões suficientes para decidir.
5. Argumentos que, mesmo não mencionados expressamente, não possuem força suficiente para modificar a conclusão do julgado consideram-se repelidos implicitamente, atendendo ao dever de fundamentação exigido pelo art. 489 do CPC.
6. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, de modo que a intenção da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.
7. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.